Tribunal: TJMT
Processo: 1018584-94.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018584-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (APELADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), TELTEX TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 73.442.360/0001-17 (APELANTE), GUILHERME CAPRARA - CPF: 949.980.430-72 (ADVOGADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS DE CASTRO - CPF: 026.435.480-00 (ADVOGADO), DIASA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (APELADO), DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CAMPOS DE CASTRO - CPF: 026.435.480-00 (ADVOGADO), GUILHERME CAPRARA - CPF: 949.980.430-72 (ADVOGADO), TELTEX TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 73.442.360/0001-17 (APELADO), DIASA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (APELANTE), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença nº 1018584-94.2020.8.11.0041, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A empresa
Diasa
sustenta que o crédito exequendo possui natureza extraconcursal, por ter sido reconhecido por sentença transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial da
Teltex
. A empresa
Teltex
, por sua vez, pleiteia a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a extinção do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito da exequente
Diasa
, embora reconhecido judicialmente após o pedido de recuperação judicial da
Teltex
, deve ser classificado como concursal ou extraconcursal; (
ii
) estabelecer se a extinção do cumprimento de sentença, diante da natureza concursal do crédito, justifica a fixação de honorários advocatícios em favor da
Teltex
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito da
Diasa
decorre de contrato firmado anteriormente ao pedido de recuperação judicial da
Teltex
, de modo que, conforme o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.051, deve ser classificado como crédito concursal.

A sentença condenatória transitada em julgado em 2023 não altera a natureza do crédito, pois a constituição do direito creditício se dá com o fato gerador, e não com o reconhecimento judicial posterior.

O encerramento da recuperação judicial, ocorrido em 2025, não impede a extinção do cumprimento de sentença, devendo o credor apresentar nova execução, submetida ao plano aprovado, conforme precedentes do STJ.

A extinção do cumprimento de sentença não decorreu da procedência de impugnação da
Teltex
, mas da inadequação da via executiva, razão pela qual não se justifica a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de resistência indevida ou má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O crédito cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial possui natureza concursal, mesmo que o reconhecimento judicial ocorra posteriormente.

A extinção do cumprimento de sentença por inadequação da via, em razão da natureza concursal do crédito, não enseja automaticamente a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 9º, II, e 49; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.840.531/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 09.12.2020,
DJe
17.12.2020 (Tema 1.051); STJ, REsp nº 2.041.721/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023,
DJe
26.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata
m
-se
de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por
TELTEX TECNOLOGIA LTDA.
e

DIASA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
, com o fito de reformar a sentença
que
,
nos autos
do Cumprimento de Sentença
nº
.

1018584-94.2020.8.11.0041
,

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
(
ID

272860856
- fls.
454/457
)
.

Irresignad
a
,
a

empresa apelante

Teltex
Tecnologia LTDA. aduz que a extinção somente se deu após a regular triangulação processual, tendo a parte apelante apresentado sua impugnação ao pretendido cumprimento de sentença que culminou na extinção, o que enseja a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios

(ID
272860869
– fls.
508/
512
).

A
apelada
apresent
ou
contrarrazões
ao recurso,
pugnando pelo seu desprovimento
(ID
272860878 – fls. 542/544
)
.

Já a
empresa apelante

Diasa
Comércio e Distribuição Ltda. afirma que, embora o evento danoso e a distribuição da ação declaratória sejam anteriores ao pedido de recuperação judicial da apelada, o direito pretendido somente foi reconhecido procedente com

decisão transitada em julgado em data posterior, razão pela qual o crédito exequendo não sofreu novação e não se submete à competência do Juízo falimentar, de modo que deve ser
reconhecida a natureza extraconcursal do referido crédito, não havendo que se falar na extinção da execução originária, nem mesmo na sua submissão ao plano homologado.

Sustenta que o processo de recuperação judicial foi encerrado antes da prolação da sentença ora combatida, de maneira que este cumprimento de sentença deve subsistir para persecução do crédito (ID 272860872 – fls. 515/525).

A
apelada
apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo seu desprovimento (ID 272860879 – fls. 545/551).

O

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de se manifestar no feito, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(ID
280086397 – fls. 556/557)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A origem é uma ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela DIASA contra a TELTEX, na qual houve condenação da ré ao pagamento de indenização em favor da autora, bem como procedência da reconvenção, com condenação da DIASA ao pagamento de quantia à TELTEX.

Durante a fase de cumprimento de sentença, a TELTEX alegou estar em recuperação judicial deferida em 2021 e sustentou que o crédito da DIASA seria concursal, submetendo-se aos efeitos do plano de recuperação.

O juízo sentenciante, então, julgou extinto o cumprimento de sentença e determinou que o crédito fosse habilitado no processo de recuperação judicial.

Irresignadas, as partes recorreram.

Inicialmente, destaco que passo à análise do recurso interposto pela exequente
Diasa
, uma vez que eventual provimento influenciará no julgamento do apelo apresentado pela executada
Teltex
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em definir se o crédito da DIASA possui natureza concursal ou extraconcursal, para os fins de estabelecer se deve se submeter ao plano de recuperação judicial da TELTEX ou se pode ser executado diretamente no juízo onde foi proferida a sentença condenatória.

Sobre esse tema, a Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial e a falência no direito brasileiro, dispõe em seu artigo 49 que:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou o entendimento de que, para fins de aplicação do art. 49 da LRF, a data de constituição do crédito deve ser aferida com base no fato gerador e não com base na data da sentença ou acórdão que reconhece o crédito, consoante a tese firmada no Tema Repetitivo 1.051.
Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº
11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5.
Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial,
excetuados
aqueles expressamente apontados na lei de regência
.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020,
DJe
de 17/12/2020)
.

No caso concreto dos autos, embora a sentença condenatória transitada em julgado (em 21/09/2023) seja posterior ao pedido de recuperação judicial da TELTEX (em 27/09/2021), verifica-se que a ação de indenização foi ajuizada em razão de um contrato celebrado entre as partes, o qual é anterior ao pedido
recuperacional
.

Assim, ainda que a sentença condenatória tenha transitado em julgado somente em 2023, posterior ao pedido
recuperacional
, o fato gerador da obrigação de indenizar remonta ao contrato celebrado pelas partes antes de 2021.

Desse modo,
considerando que o contrato que deu origem à ação de indenização entre DIASA e TELTEX foi celebrado em data anterior ao pedido de recuperação judicial feito pela
TELTEX em 2021, com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.051, o crédito da DIASA decorrente da condenação deve ser considerado crédito concursal, sujeitando-se aos efeitos do plano de recuperação aprovado.

Nessas condições, a decisão do juízo de primeiro grau
,
que extinguiu o cumprimento de sentença e determinou a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial
,
est
á
correta e alinhada ao precedente do STJ
.

Outrossim, importa salientar que o
fato de que
,
após proferida a sentença ora combatida, em 18/09/2024 (ID
272860856 – fls. 454/457),
foi decretado o encerramento da recuperação judicial pelo juízo da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, em 28/01/2025 (ID
272860875 - Pág. 7/12 – fls. 534/539)
, não é fato impeditivo para extinção da demanda.

Isso porque, tratando-se de crédito concursal,
aplicam
-se
os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial
,
devendo ser pago de acordo com o plano de soerguimento
,
e, por consequência lógica, em observância à data limite de atualização monetária
(isto é,
data do pedido de recuperação judicial
),
prevista no
art
. 9º, II, da Lei n
º
. 11.101/2005.

Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7
º,
§ 1
º,
desta Lei deverá conter:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II –
o
valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação
;

Assim, ainda que impossibilitado de se habilitar
na
recuperação judicial, tendo em vista o seu encerramento, deve o
credor

apresentar
novo pedido de cumprimento de sentença
, sendo que
o marco será a partir da decisão de encerramento da recuperação, término da fase judicial
.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E RECUPERACIONAL. TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. FATO GERADOR
ANTERIOR.
CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
NOVAÇÃO DO CRÉDITO. OCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO
ART.
9º, II, DA LEI 11.101/05.1. Ação de complementação de ações em fase de cumprimento de sentença, impugnada e julgada em 09/03/2020 Recurso especial interposto em: 29/09/2022; conclusos ao gabinete em: 15/12/
2022.
2.

O propósito recursal consiste em definir a forma de atualização monetária do crédito, diante da opção do credor em não
habilitá-lo
na recuperação judicial.3. No julgamento do Recurso Especial
n.
1.655.705/SP,
DJe
25/5/2022, a Segunda Seção do STJ definiu a tese de que a habilitação do credor não é obrigatória, uma vez que o seu crédito é disponível, "mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial".
4.
Segundo o precedente, o credor que não habilitar deverá "apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial"; o marco será a partir da decisão de encerramento da recuperação, término da fase judicial (LREF,
arts
. 61-63).

5. Assim, tratando-se de crédito não habilitado a ser cobrado após o encerramento da recuperação judicial, deverá ele se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser pago de acordo com o plano de soerguimento e, por consequência lógica, em observância à data limite de atualização monetária - data do pedido de recuperação judicial - prevista no
art.
9º, II, da Lei n. 11.101/2005.

6.
Na hipótese, inobstante não estar o crédito habilitado, deverá o mesmo ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, respeitando-se, em relação à atualização monetária, a limitação imposta pela lei de regência - corrigidos até a data do pedido de recuperação judicial (LREF, art. 9º, II) - e, no período compreendido entre o pedido de recuperação judicial e a data do efetivo pagamento, nos termos e índices deliberados no plano de soerguimento
.

7. Recurso especial
provido
.
(STJ - REsp: 2041721 RS 2022/0380679-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2023)
.

Assim, ainda que impossibilitado de se habilitar
na
recuperação judicial, tendo em vista o seu encerramento, deve o credor apresentar novo pedido de cumprimento de sentença, sendo que o crédito deverá ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, respeitando-se, em relação à atualização monetária, a limitação imposta pela lei de regência, e, no período compreendido entre o pedido de recuperação judicial e a data do efetivo pagamento, nos termos e índices deliberados no plano de soerguimento.

Por
sua vez, superada essa questão,
no tocante à insurgência da apelante
Teltex
Tecnologia LTDA.
,
que pugna pela fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, com fundamento na apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, a pretensão não merece guarida.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, a extinção do cumprimento de sentença decorreu de vício objetivo, relacionado à impossibilidade de prosseguimento da execução do crédito, por este ter natureza concursal e estar sujeito aos efeitos da recuperação judicial, consoante exposto anteriormente.

Não houve, pois, julgamento de mérito da impugnação apresentada, tampouco acolhimento de teses defensivas de cunho substancial que ensejassem a inversão da sucumbência.

Nesse sentido, a simples extinção do cumprimento de sentença, por inadequação da via ou por impossibilidade jurídica superveniente (como no caso de sujeição a plano de recuperação judicial), não enseja automaticamente a condenação do exequente em honorários advocatícios em favor do executado, salvo comprovada resistência indevida ou má-fé, o que não se verificou na espécie.

Assim, não merece prosperar o pedido da
Teltex
de arbitramento de honorários em seu favor, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO a ambos o s recurso s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025